Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011702-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GIANANDREA RIBEIRO
AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Proc. referência: Ação Indenizatória por Danos Materiais e Imateriais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada n. 1020362-65.2021.8.11.0041, 5a Vara Cível de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gianandrea Ribeiro contra a decisão que, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Imateriais movida em desfavor de A.C.T. Construtora e Incorporadora Ltda., indeferiu o pedido de liminar de para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas originadas do aditivo contratual, bem como para que seja mantido o contrato de compra e venda de imóvel originário, existente entre as partes.
A agravante explica que em razão de atraso no repasse da segunda parcela do contrato de compra e venda de imóvel, devido a entraves burocráticos provocados pelo Cartório, a construtora recorrida lhe impôs a assinatura de termo aditivo que a coloca em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade.
Alega que a diferença cobrada no aditivo é de aproximadamente R$ 64.355,16, decorrente de atualização financeira, cobrança que reputa abusiva e ilegal, porquanto, conforme cálculo realizado, o valor residual seria de R$ 21.848,56.
Aduz que o aditivo contratual é nulo de pleno direito, porque realizado de forma unilateral e firmado mediante coação moral, como condição para a entrega das chaves do imóvel.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que sejam suspensas todas e quaisquer cobranças constantes no referido aditivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para suspender as cobranças de valores referentes ao aditivo do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a construtora agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações da agravante e a documentação acostada na origem, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Ademais, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas, como consignado na decisão agravada:
“(...) as questões levantadas são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 05 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)